Tribunal: TJBA
Processo: 8005295-32.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MOACYR MONTENEGRO SOUTO
Órgão julgador: MOACYR MONTENEGRO SOUTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8005295-32.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ELIANE SANTANA DE SOUZA

Advogado(s)
:
DANILO SOUZA RIBEIRO

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSOR. UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA. PLEITO ADMINISTRATIVO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. ASSISTENTE "A" PARA ASSISTENTE "B". APROVAÇÃO DO REITOR. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA. AUTONOMIA DA UNIVERSIDADE. ASSEGURADA. CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ESTADUAL. LEI ESTADUAL Nº 8.352/2002. NEGATIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020. NÃO APLICABILIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Verifica
-se que o processo administrativo instaurado pela impetrante encontra-se devidamente instruído e analisado, reconhecido o cumprimento do interstício de 02 anos no nível A da classe de Assistente, além de constatada a disponibilidade orçamentária para a progressão funcional da servidora docente.

2. A negativa da Administração Pública, sob a justificativa de suposta ofensa à Lei Complementar nº 103/2020 viola direito líquido e certo da impetrante, tendo em vista que o pleito encontra respaldo na Lei nº 8.352, editada em 2002, anteriormente à calamidade pública, inexistindo proibição específica à contagem de tempo de serviço para progressão funcional, constituindo manifesta ofensa à autonomia financeira e didática que gozam as universidades estaduais, na forma de lei.
SEGURANÇA CONCEDIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança nº 8005295-32.2021.8.05.0000
, de Salvador, impetrado por
Eliane Santana de Souza
em face do
Secretário de Administração do Estado da Bahia.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONCEDER A SEGURANÇA,
nos termos do relatório e voto do Relator:

Des. Moacyr MONTENEGRO Souto

Relator